Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-04.2022.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800113-04.2022.8.14.0027

APELANTE: JOSUE SILVA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. Continuidade delitiva. Preliminar de nulidade por ausência de alegações finais. Inocorrência. Inércia da defesa técnica. Inteligência dos arts. 563 e 565 do . Rejeição. Mérito. Dosimetria. Redução da pena-base ao mínimo legal. Bis in idem. Impossibilidade de redução aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF. Regime inicial. Possibilidade de fixação no semiaberto. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSUÉ SILVA E SILVA contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, em continuidade delitiva, nos termos do art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 71, do CPB.

II. Questão em discussão

2.

As questões debatidas restringem-se a:
(i) saber se há nulidade processual pela ausência de alegações finais apresentadas pela defesa;
(ii) verificar a correção da dosimetria, notadamente a exasperação da pena-base e a possibilidade de redução aquém do mínimo legal;
(iii) definir o regime prisional adequado à pena definitiva imposta.

III. Razões de decidir

3.

Da preliminar de nulidade – A alegação de nulidade não procede. Restou comprovado nos autos que a Defensoria Pública foi devidamente intimada para apresentar alegações finais, mas permaneceu inerte, atraindo a aplicação dos arts. 563 e 565 do CPP. Não demonstrado prejuízo concreto, incide o
princípio pas de nullité sans grief
, inexistindo vício processual.

4.

Da dosimetria da pena – No tocante à fixação da pena-base, assiste razão parcial à defesa. A valoração negativa da culpabilidade, fundada na alegada repercussão social do delito, revela bis in idem, já considerado na continuidade delitiva, razão pela qual, redimensiona-se, a pena-base para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Quanto ao pedido de afastamento da Súmula 231 do STJ, este não prospera, porquanto permanece consolidado o entendimento de que as atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme tese fixada pelo STF no Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/RS). Após a aplicação das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e uso de arma branca (1/3) e à continuidade delitiva (1/6), a pena definitiva resultaria em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, porém, tendo o magistrado sentenciante incorrido em erro material e a fixado em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em se tratando de recurso exclusivo da defasa, mantém-se este
quantum,
a fim de se evitar
reformatio in pejus

5.

Do regime inicial de cumprimento da pena – Diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais favoráveis, é possível a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CPB.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena-base imposta ao apelante, mantendo-se, entretanto, o
quantum
definitivo estabelecido em primeiro grau, e fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSUÉ SILVA E SILVA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c art. 71, ambos do Código Penal, em razão da prática de dois roubos majorados por concurso de pessoas e emprego de arma branca.

Em razões recursais, preliminarmente, sustentou o apelante a nulidade absoluta da sentença em razão da ausência de apresentação de alegações finais pela Defensoria Pública, o que, a seu ver, constitui cerceamento de defesa, atraindo a incidência da Súmula 523 do STF.

No mérito, pleiteou o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, por entender ausente fundamentação idônea para a valoração negativa da sua culpabilidade, afirmando que o juízo sentenciante inovou ao utilizar o termo “arrastão” sem respaldo nos autos.

Sustentou ainda a possibilidade de redução da pena para aquém do patamar mínimo legal em face da presença de atenuantes, defendendo a superação da Súmula 231 do STJ, e, por fim, postulou a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, sob argumento de ser primário e portador de bons antecedentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, sustentando a inexistência de nulidade processual por ausência de alegações finais, ante a inexistência de prejuízo concreto, e defendendo a legalidade da dosimetria da pena aplicada, bem como a aplicabilidade da Súmula 231, do STJ, quanto à impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, sendo que, no tocante ao regime inicial, pugnou pela manutenção do regime fechado com fundamento nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, com o afastamento da preliminar de nulidade processual, mantendo-se a dosimetria da pena, mas acolhendo parcialmente o pleito para alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, tendo em vista a primariedade do réu e seus bons antecedentes.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por
JOSUÉ SILVA E SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, em continuidade delitiva
, nos termos do artigo
157, §2º, II e VII, c/c art. 71 do Código Penal
.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Consta da denúncia que, no dia
18 de fevereiro de 2022
, na cidade de
Mãe do Rio/PA
, o apelante
Josué Silva e Silva
, em unidade de desígnios com
Bruno Vitor Bernardo Vaz
, utilizando-se de
ameaça com arma branca (punhal)
, subtraiu pertences de quatro vítimas distintas, em dois eventos sucessivos, sendo que o primeiro roubo teve como vítimas
Marlene Gomes de Oliveira
e
Ana Maria Almeida dos Santos
, das quais foram levados bolsa, dinheiro e aparelhos celulares; e o segundo, cometido cerca de trinta minutos depois, teve como vítimas as adolescentes
Naytalane Sousa de Sousa
e
Gerllyane Feliz Oliveira
, das quais subtraiu-se outro aparelho celular.

O acusado foi preso em flagrante e confessou, em sede policial e judicial, a prática dos delitos, pelo que sobreveio sentença condenatória reconhecendo a incidência das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma branca, bem como a continuidade delitiva.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs apelação, arguindo preliminar de
nulidade absoluta pela ausência de alegações finais
, e, no mérito, pleiteando: (a) a fixação da
pena-base no mínimo legal
; (b) o
afastamento da Súmula 231 do STJ
, para permitir redução aquém do mínimo; e (c) a
fixação do regime inicial semiaberto
, com detração do tempo de prisão provisória.

Apresentadas
contrarrazões
pelo Ministério Público de 1º Grau, que pugnou pelo
improvimento do recurso
, vieram os autos à Procuradoria de Justiça, a qual opinou pelo
parcial provimento
, unicamente para
alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS

A Defesa sustenta nulidade absoluta do processo, por ausência de alegações finais apresentadas pela Defensoria Pública, o que configuraria cerceamento de defesa, nos termos da Súmula 523 do STF.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a Defensoria Pública foi
devidamente intimada em 08/02/2023
, deixando, porém, de se manifestar até 11/05/2023, conforme certidão lavrada pelo Diretor de Secretaria, de sorte que a omissão da defesa técnica, portanto, não decorreu de falha do juízo, mas de inércia da própria Defensoria.

Assim, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal,
“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa”
, razão pela qual, admitir a nulidade ora arguida seria permitir que o apelante se beneficiasse de comportamento processual que ele mesmo ensejou.

De igual modo, o
art. 563 do CPP
consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, sendo que, na hipótese, não se demonstrou qualquer prejuízo concreto, uma vez que a sentença se fundou em provas robustas colhidas sob o crivo do contraditório e a defesa teve oportunidade de se manifestar em todas as fases anteriores.

Sobre o tema,
verbis:

TJMG: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA INSTRUÇÃO - NÃO INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO - ARGUIÇÃO "GUARDADA" - PRECLUSÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -
NULIDADE PROCESSUAL EM FACE DA AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS - INOCORRÊNCIA - INÉRCIA DA PRÓPRIA DEFESA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- PRESCINDIBILIDADE DA PEÇA NO PROCEDIMENTO DO JÚRI. IMPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ATESTADA. 1. Só se declara nulidade enquanto sanção processual no caso de existir prejuízo concreto, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, devendo, ainda, ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão . 2. Após a citação do acusado, tendo a defesa apresentado peça processual requerendo produção de provas, deve ela ser entendida como resposta à acusação, mesmo que não rotulada dessa forma. 3. Ainda que o advogado constituído não tenha sido intimado para o interrogatório do acusado, essa circunstância deve ser arguida na primeira oportunidade processual que se apresente à defesa, sob pena de preclusão e convolação do ato praticado, já que constatado que o réu foi efetivamente assistido por defensor dativo, sendo-lhe garantido o pleno exercício da autodefesa e da defesa técnica . 4.
Inviável declarar nulidade processual em face da ausência de alegações finais defensivas, se a defesa foi intimada, via DJE, para apresentar tal peça processual e deixou transcorrer o prazo legal, permanecendo inerte. Inteligência do artigo 565 do Código de Processo Penal
. 5 . As alegações finais na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri não são imprescindíveis, não havendo que se falar em prejuízo irreparável em face da ausência da aludida peça, tendo em vista que remanesce aberta a possibilidade de apresentação de teses defensivas e de produção de outras provas judicializadas em plenário. 6. A decisão de pronúncia, por sua natureza mesma, encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, bastante que é para sua prolação a demonstração da materialidade e indícios de autoria delitiva, não podendo o juiz togado, neste momento procedimental, proceder a exame aprofundado dos elementos de convicção existentes, sob pena de inaceitável invasão de competência.V .V. Não se convencendo da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o Juiz, fundamentadamente, despronunciará os acusados. Inteligência do artigo 414, do CPP.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00337853320168130396 Mantena, Relator.: Des .(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 29/03/2023, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/03/2023)

Com efeito,
rejeita-se a preliminar de nulidade processual
.

III – DO MÉRITO RECURSAL

1. Da pena-base

O apelante questiona a valoração negativa da sua culpabilidade, no que lhe assiste razão, pois da leitura do édito condenatório, vê-se ter o magistrado sentenciante justificado tal valoração no argumento de que a aludida circunstância mereceria maior reprovabilidade em razão do réu ter praticado arrastão na cidade, perturbando em grau elevado a ordem pública; no entanto, subentende-se que a mencionada interpretação do magistrado se deu em razão das múltiplas vítimas atingidas em continuidade delitiva, fatores que foram oportunamente considerados em outras fases da dosimetria, de modo a não servir para exasperar a pena-base, sob pena de se incorrer em
bis in iden.

Assim, pesando contra o apelante somente a valoração negativa de sua culpabilidade, impõe-se o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da impossibilidade de redução aquém do mínimo legal

Pretende a Defesa o afastamento da
Súmula 231 do STJ
, a fim de permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal, em virtude das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do réu.

A tese, contudo, não prospera, pois a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores veda expressamente a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, sendo que o Pretório Excelso, ao julgar o
RE 597.270/RS (Tema 158 de repercussão geral)
, fixou a seguinte tese,
verbis
: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim,
não há falar em afastamento da Súmula 231 do STJ
, devendo ser mantida a dosimetria fixada na primeira etapa do cálculo, de modo que embora nesta fase recursal tenha ocorrido o redimensionamento da pena-base, tem-se que a segunda fase do cálculo conduziu à mesma reprimenda estabelecida na sentença originária, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ademais, vale ressaltar que na terceira fase do cálculo dosimétrico, impõe-se contabilizar primeiramente as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e uso de arma branca, pelas quais, exasperou-se a reprimenda na fração de 1/3 (um terço), conduzindo-a para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sobre as quais deve incidir ainda a causa de aumento referente ao crime continuado na fração de 1/6 (um sexto), o que conduziria a sanção total e definitiva para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

No entanto, tendo o magistrado sentenciante incorrido em erro material, ao totalizar a reprimenda em
6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, no qual se é vedado a
reformatio in pejus,
mantém-se o aludido
quantum,
restando ele total e definitivo.

3. Do regime inicial de cumprimento da pena

No ponto, assiste razão à Defesa, pois o
quantum
da pena estabelecida e as circunstâncias judiciais do apelante autorizam a fixação do regime prisional semiaberto, em consonância com o
art. 33, §2º, “b”, do Código Penal
.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação interposto por JOSUÉ SILVA E SILVA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
redimensionar a pena-base a ele imposta, mantendo-se, contudo, a sanção definitiva, e

modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
.

É como voto.

Belém, 07/05/2026